Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729065-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial de ID 73784602. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021